Tribunal: TJDFT
Processo: 0701981-51.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TUTELA ANTECIPADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FIXADOR EXTERNOCIRCULAR ILIZAROV. GRAU DE PRIORIDADE DE ATENDIMENTO. COMPETÊNCIA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, na qual restou indeferido o pedido para determinar ao Distrito Federal o fornecimento à parte autora, de FIXADOR EXTERNOCIRCULAR ILIZAROV, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, até a plena recuperação da saúde do paciente. Contrarrazões apresentadas.
II. Dispensado o preparo. Nos termos do art. 11, I, "c", do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe "agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis." Conheço do recurso.
III. Por ocasião do indeferimento da antecipação de tutela recursal foi exposto o seguinte: “(...) Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cabe desatacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. Demais disso, o quadro deve ser de emergência, evitando a concessão de tal medida em detrimento das demais pessoas que aguardam atendimento, cabendo ao Ente Distrital a análise do caso e inclusão no cadastro de pacientes, de acordo com as indicações do médico assistente, quando ao grau de urgência ou emergência. A despeito de se tratar de direito fundamental assegurado pela Constituição, e sem perder de vista o dever do Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, o atendimento dos pacientes deve obedecer, em regra, aos critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde / CRIH, que dispõe de condições para avaliar o quadro do paciente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos, controle o qual refoge ao Judiciário. No caso dos autos, em que pese a urgência do tratamento, não restou sequer demonstrado que o agravante tenha sido inserido na lista da Central de Regulação. Ademais, o relatório médico id 139238440 dos autos principais (0754357-97.2022.8.07.0016), emitido em 06/10/2022, indica que o procedimento é urgente, mas não há risco de morte.(...)”
IV. Após a regular tramitação do pressente agravo não foram apresentados argumentos capazes de modificar o entendimento exposto, razão pela qual a decisão agravada merece ser mantida.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Condeno o recorrente ao pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários de sucumbência. Fica suspensa a exigibilidade ante o benefício da gratuidade de justiça.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.